Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003642-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ARENIL EVA DE ARRUDA - CPF: 918.043.101-15 (AGRAVANTE), HONORATO PIRES DE MIRANDA - CPF: 002.166.231-20 (AGRAVADO), MARIANA BARROS DE MIRANDA (AGRAVADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 405.593.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1003642-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ARENIL EVA DE ARRUDA

AGRAVADOS: MARIANA BARROS DE MIRANDA e HONORATO PIRES DE MIRANDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – FALECIMENTO DO CO-AUTOR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – RECUSA DE ALGUNS HERDEIROS EM INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSORTES ATIVOS NECESSÁRIOS – PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INVIABILIDADE -

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS RENITENTES – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO

COM OS INTEGRANTES – DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a inclusão dos herdeiros renitentes no polo passivo da ação, como requer o agravante, por não serem proprietários do bem objeto da usucapião.

Não se pode obrigar o herdeiro renitente a ajuizar ação que não queira, do mesmo modo que como não é admissível obstar o exercício do direito constitucional de ação (artigo 5º, inciso XXXV, CF) daquele litisconsorte que pretende a declaração da usucapião.

Assim, diante da recusa de alguns dos herdeiros em integrar a ação como litisconsortes ativos necessários, a fim de resguardar o direito constitucional de acesso à justiça daqueles que pretendem a declaração de usucapião, deve a demanda prosseguir somente com os que já integram a lide, bastando que os direitos dos ausentes sejam expressamente resguardados na sentença, cujos efeitos a todos se estenderão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARENIL EVA DE ARRUDA
na
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada em face de
MARIANA BARROS DE MIRANDA e HONORATO PIRES DE MIRANDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do
de cujus
EDGAR PEDROSO DE ARRUDA no polo passivo da ação, diante da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não são proprietários do imóvel, mas sim herdeiros dos autores, tratando-se de litisconsorte ativo necessário. E ainda, determinou a intimação dos autores para, no prazo de 10 (dez) dias, promoverem a regularização da representação processual, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, sustenta que o litisconsorte ativo necessário que se nega a ingressar em processo judicial, frustrando o exercício do direito de ação por aqueles que desejam buscar determinado bem da vida por meio de processo judicial, ainda que por uma conduta omissiva, opõe resistência ao exercício dessa pretensão e o credencia a ocupar o polo passivo da ação, por se tratar de sujeito que deverá se submeter aos efeitos da decisão proferida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 160149654).

Intimados, os agravados manifestaram ausência de interesse de apresentar contraminuta (ID 164921671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta pelo Sr. PEDRO PAULO e sua esposa ARENIL EVA DE ARRUDA, para que fosse declarada a aquisição de terreno urbano em razão do exercício público e inconteste da posse pelo interstício previsto em lei.

Segundo a parte demandante, ora agravante, durante a tramitação processual, sobreveio o falecimento do autor PEDRO PAULO, resultando na necessidade de substituição processual e na confusão que culminou na interposição do presente recurso.

Consta que foi determinada a regularização processual, sendo que, em resposta, a parte demandante juntou aos autos os instrumentos de procuração em nome de 05 dos filhos do
de cujus
.

Narra que, conforme constou de sua certidão de óbito, o autor da herança deixou 7 filhos, razão pela qual o Juízo, novamente, determinou aos autores que regularizassem a representação processual e, em resposta, a parte acostou as certidões de óbito dos dois filhos do falecido que faltavam, EDGAR PEDROSO DE ARRUDA e LUCILENE PEDROSA DE ARRUDA.

Após, sobreveio nova decisão determinando a regularização processual, mediante a habilitação dos herdeiros desses filhos falecidos (netos do autor).

Esclarece que a Sra. LUCILENE deixou apenas uma filha, cujo instrumento de procuração foi juntado aos autos; o problema ocorreu em relação à regularização da representação dos herdeiros do Sr. EDGAR PEDROSO DE ARRUDA, uma vez que os autores conseguiram a concordância de apenas 05 dos 10 filhos deixados pelo falecido.

Em razão disso, foi requerido ao Juízo a inclusão dos outros filhos do herdeiro EDGAR no polo passivo da ação, tendo em vista que a recalcitrância em subscrever instrumento de procuração equivale à oposição à obtenção da pretensão autoral.

Contra a decisão que indeferiu tal pleito, determinando a regularização processual foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Sobre o litisconsórcio ativo necessário, dispõe o CPC:

“
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.”

No caso, diante da natureza da ação, na qual se discute a posse "ad usucapionens", a qual se transmite de pleno direito aos herdeiros que, juntamente com a viúva, formam um litisconsórcio ativo necessário e unitário, tornaria necessária a integração de todos
os interessados
no litígio.

Ocorre que cinco dos herdeiros estão relutantes em compor a lide, sendo determinado pela magistrada singular, no caso de não regularização do polo ativo com a inclusão destes litisconsortes, a extinção do processo.

Equivoca-se, entretanto, a douta magistrada singular, pois o resultado lógico da transmissão imediata da herança é o estabelecimento de condomínio entre todos os herdeiros e a cônjuge supérstite, ou seja, são todos revestidos do domínio e da posse. Todavia, o direito será indivisível, como um todo unitário.

Assim, não pode a meeira ou qualquer um dos herdeiros pleitear declaração de usucapião somente de seu quinhão, em razão da impossibilidade de delimitá-lo e individualizá-lo.

Em contrapartida, ainda que apenas um dos co-legimados ativos pleiteie usucapião sobre todo o imóvel, isso não prejudica os outros herdeiros, uma vez que todos os demais serão beneficiados, bastando que seus direitos sejam expressamente resguardados na sentença, cujos efeitos a todos se estenderão.

Assim, não se pode obrigar o herdeiro renitente a ajuizar ação que não queira, do mesmo modo que como não é admissível obstar o exercício do direito constitucional de ação (artigo 5º, inciso XXXV, CF) daquele litisconsorte que pretende a declaração da usucapião.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA REQUERIDA PELA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMÓVEL NÃO INVENTARIADO. SENTENÇA QUE, ENTENDENDO SER CASO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA.
A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA HERANÇA ESTABELECE CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS E A MEEIRA. DIREITO DE AÇÃO QUE É UMA GARANTIA E NÃO DEVER. IMPOSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PÓLO PROCESSUAL ATIVO
.
POSSIBILIDADE DE UM CONDÔMINO AJUIZAR, SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS, AÇÃO DE USUCAPIÃO, DESDE QUE A SENTENÇA RESSALVE OS DIREITOS DESTES, POSSIBILITANDO POSTERIOR PARTILHA
. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 3.º, DO CPC. POSSE COMPROVADA SOMENTE POR DOZE ANOS, OBSTANDO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER OUTRO TIPO DE USUCAPIÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.” (TJSC, Apelação Cível n. 2011.005214-4, de Lages, rel. Ronei Danielli, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 27-10-2011).

Logo, diante da recusa de alguns dos herdeiros em integrar a ação como litisconsortes ativos necessários, a fim de resguardar o direito constitucional de acesso à justiça daqueles que pretendem a declaração de usucapião, deve a demanda prosseguir somente com os que já integram a lide, devendo o magistrado apenas, ao sentenciar o feito, resguardar expressamente o direito dos demais herdeiros.

Na hipótese, além de inviável a inclusão dos herdeiros renitentes no polo passivo da ação, como requer o agravante, por não serem proprietários do bem objeto da usucapião, tal medida apenas tumultuaria e retardaria mais ainda a prestação jurisdicional, na medida em que deveriam ser citados e intimados dos atos processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para manter o indeferimento da inclusão dos demais herdeiros no polo passivo, porém, determinando o prosseguimento do feito com aqueles que já integram o polo ativo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023